Tribunal: TJES
Processo: 5000058-97.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-97.2021.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE IRUPI e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–
MANDADO DE SEGURANÇA –
TETO REMUNERATÓRIO

–
EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 – ARTIGO 37, INCISO XI, DA CR –
ADVOGADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI
–
CARREIRA NÃO INTEGRANTE DA ADVOCACIA PÚBLICA
–
SUBMISSÃO AO TETO CONSTITUCIONAL
DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Emenda Constitucional nº 41/2003 modificou a redação, dentre outros, do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que passou a contar com a vedação de que a remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta exceda, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o subsídio mensal do Governador. No entanto, as parcelas de caráter indenizatório restaram excluídas da referida limitação.

2.
Em interpretação do texto constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 663.696, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 510), assentou o entendimento de que os procuradores municipais desempenham função essencial à Justiça, com incidência do teto remuneratório correlato, ou seja, equivalente ao subsídio dos Desembargadores do respectivo estado.

3
.
Tal precedente, todavia, não merece incidência às carreiras das procuradorias legislativas municipais, cujas funções são manifestamente destoantes daquelas das procuradorias municipais, que, por atreladas à função típica administrativa do poder executivo, integram a categoria da Advocacia Pública prevista pela Constituição da República.

4.
Lado outro, a advocacia realizada no âmbito das Câmaras Municipais, cuja instituição sequer é obrigatória e não encontra previsão constitucional, restam limitadas à defesa da autonomia, prerrogativas e independência das casas legislativas, conforme, aliás, evidencia a Resolução nº 001/95, da
CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI
.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARCOS TADEU ALVIM CARDOSO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna (evento nº 6028293), nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Presidente da Câmara Municipal de Irupi, consubstanciado na implementação de desconto salarial da parcela que excede o valor subsídio do Prefeito do Município de Irupi, que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões de apelação (evento nº 6028296), o recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“é servidor efetivo da Câmara Municipal de Irupi, nomeado no cargo de advogado, na Carreira IX, Classe A, aprovado em concurso público de provas e títulos, desde o dia 01/02/1996” (fl. 04);
II)
“as atribuições do cargo e a descrição detalhada das tarefas do cargo do Apelante, conforme descritos na inicial, são as constantes da página 03 do ID nº 5646861, portanto, análogas às demais carreiras da advocacia pública” (fl. 07); e que
I
II
)
“tratando-se de função análoga a dos procuradores, com as mesmas funções e atribuições deve ser equiparado ao referido cargo, sem a retenção de seus vencimentos” (fl. 07).

O impetrante ocupa o cargo efetivo de Advogado da Câmara Municipal de Irupi, conforme portaria de nomeação acostada no evento nº 6028110.

Sustenta, todavia, que em janeiro de 2020 foi surpreendido com um ofício de lavra da Presidente da Câmara Municipal de Irupi informando que a partir daquele mês seria realizada a adequação de seus vencimentos àqueles previstos para o chefe do executivo municipal, ato contra o qual se insurge.

Como é cediço, a Emenda Constitucional nº 41/03, modificou a redação, dentre outros, do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal que passou a contar com a vedação de que a remuneração dos servidores públicos da administração direta e indireta exceda, no âmbito do Poder Executivo Estadual, o subsídio mensal do Governador, nos seguintes moldes:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

[...]

XI -
a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite
, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e
nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo
, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...]

Em interpretação do texto constitucional, o excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 663.696, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 510), assentou o entendimento de que os procuradores municipais desempenham função essencial à Justiça, com incidência do teto remuneratório correlato, ou seja, equivalente ao subsídio dos Desembargadores do respectivo estado, e não do Prefeito, conforme ementa abaixo transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL ACERCA DO TETO APLICÁVEL AOS PROCURADORES DO MUNICÍPIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E NÃO DO PREFEITO. FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública inserida pela Constituição da República dentre as cognominadas funções essenciais à Justiça, na medida em que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito. 2. O teto de remuneração fixado no texto constitucional teve como escopo, no que se refere ao thema decidendum, preservar as funções essenciais à Justiça de qualquer contingência política a que o Chefe do Poder Executivo está sujeito, razão que orientou a aproximação dessas carreiras do teto de remuneração previsto para o Poder Judiciário. 3. Os Procuradores do Município, consectariamente, devem se submeter, no que concerne ao teto remuneratório, ao subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, como impõe a parte final do art. 37, XI, da Constituição da República. 4. A hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” - prevista no art. 37, XI, parte final, da CRFB/88 – os defensores dos Municípios é inconstitucional, haja vista que ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet. 5. O termo “Procuradores”, na axiologia desta Corte, compreende os procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz que a mesma ratio legitima, por seu turno, a compreensão de que os procuradores municipais, também, estão abrangidos pela referida locução. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte: RE 562.238 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.04.2013; RE 558.258, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 18.03.2011. 6. O texto constitucional não compele os Prefeitos a assegurarem aos Procuradores municipais vencimentos que superem o seu subsídio, porquanto a lei de subsídio dos procuradores é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo municipal, ex vi do art. 61, §1º, II, “c”, da Carta Magna. 7. O Prefeito é a autoridade com atribuição para avaliar politicamente, diante do cenário orçamentário e da sua gestão de recursos humanos, a conveniência de permitir que um Procurador do Município receba efetivamente mais do que o Chefe do Executivo municipal. 8. As premissas da presente conclusão não impõem que os procuradores municipais recebam o mesmo que um Desembargador estadual, e, nem mesmo, que tenham, necessariamente, subsídios superiores aos do Prefeito. 9. O Chefe do Executivo municipal está, apenas, autorizado a implementar, no seu respectivo âmbito, a mesma política remuneratória já adotada na esfera estadual, em que os vencimentos dos Procuradores dos Estados têm, como regra, superado o subsídio dos governadores. 10. In casu, (a) o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença favorável à associação autora para julgar improcedentes os pedidos, considerando que o art. 37, XI, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional 41/03, fixaria a impossibilidade de superação do subsídio do Prefeito no âmbito do Município; (b) adaptando-se o acórdão recorrido integralmente à tese fixada neste Recurso Extraordinário, resta inequívoco o direito da Recorrente de ver confirmada a garantia de seus associados de terem, como teto remuneratório, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 11. Recurso extraordinário PROVIDO. Tese da Repercussão Geral: A expressão ‘Procuradores’, contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. (RE 663696, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-183 DIVULG 21-08-2019 PUBLIC 22-08-2019)

Tal precedente, todavia, não merece incidência às carreiras das procuradorias legislativas municipais, cujas funções são manifestamente destoantes daquelas das procuradorias municipais, que, por atreladas à função típica administrativa do poder executivo, integram a categoria da Advocacia Pública prevista pela Constituição da República.

Lado outro, a advocacia realizada no âmbito das Câmaras Municipais, cuja instituição sequer é obrigatória e não encontra previsão constitucional, restam limitadas à defesa da autonomia, prerrogativas e independência das casas legislativas, conforme, aliás, evidencia a Resolução nº 001/95, da Câmara Municipal de Irupi, acostado no evento nº 6028111.

Assim, deve ser mantida a sujeição dos vencimentos do impetrante ao teto remuneratório do chefe do executivo municipal, tal como procedido pela
CÂMARA MUNICIPAL DE IRUPI
.

Desse modo, merece subsistir a r. sentença denegatória da segurança proferida em primeiro grau, cuja orientação encontra respaldo na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. RE Nº 663.696/MG. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PROCURADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. 1. O entendimento em formação pelo STF no re nº 663.696/MG, cujo julgamento ainda não foi concluído, é no sentido de que o teto remuneratório aplicável aos procuradores municipais organizados em carreira é aquele previsto na parte final do art. 37, inciso XI da Constituição Federal, ou seja, o teto aplicável aos desembargadores do tribunal de justiça. No entanto, não há probabilidade de direito na pretensão de aplicação deste entendimento aos procuradores da Câmara Municipal, que não integram o quadro da procuradoria-geral do município de Porto Alegre e não são regidos pela Lei orgânica e regime jurídico dos procuradores municipais (Lei Complementar nº 701/2012), não pertencendo, portanto, a esta carreira. 2. O teto remuneratório possui eficácia imediata, vinculando os vencimentos dos servidores de todas as esferas da federação (re 609.381/GO), o que possui o condão de dispensar a necessidade de prévio contraditório e ampla defesa. Precedentes. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0232605-78.2018.8.21.7000; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 31/10/2018; DJERS 08/11/2018)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.